Tribunal: TJMT
Processo: 1024426-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024426-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDEMILSON LEOCADIO DAS NEVES - CPF: 474.357.121-91 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO
.
DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO D
O
AUTOR
.
CONFIGURADA
A
FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO
.
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO NA FORMA SIMPLES
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinando sua conversão para contrato de empréstimo consignado comum.

II.
Questão em discussão

C
inge-se a controvérsia a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo como saque no cartão de crédito por parte do autor.

III.
Razões

de decidir

1
. A prova documental indicou que o autor foi induzido
a erro
a
o
contratar modalidade diversa da que pretendia, caracterizando vício de consentimento. O contrato apresentou cláusulas de difícil compreensão, o que viola os princípios da transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

2
. Demonstrada a abusividade na contratação e a onerosidade excessiva ao consumidor,
deve ser mantida
a sentença de primeiro grau que converteu o contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso de Apelação
Cível
desprovido.

Tese de julgamento: “
Deve ser realizada a conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado quando o contrato é de difícil compreensão e induz a erro o consumidor.
A conversão para empréstimo consignado é medida adequada para evitar onero
sidade excessiva ao consumidor.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
. 6o, III, e 14, caput; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJPR, Apelação Cível no 0045311-58.2017.8.16.0014, Rel. Juíza Fabiane
Pieruccini
, j. 07.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
contra
a sentença
de ID

232195733
,
proferida
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual com restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, ajuizada por
EDEMILSON LEOCADIO DAS NEVES
,

na qual foram
julgados parcialmente procedentes
os pedidos contidos n
a inicial.

Por intermédio d
as razões recursais de ID

232195735
,
o banco apelante
sustenta a regularidade do contrato, destacando que o apelado firmou livremente o pacto e que todas as cláusulas contratuais são claras, sem margem para dúvidas.

Assevera que a contratação do cartão de crédito consignado foi validamente celebrada e executada, não havendo erro ou abusividade no negócio jurídico. Defende que fez uso reiterado do cartão, com saques e compras, o que demonstra plena ciência sobre a natureza do instrumento contratual.

Salienta que não houve falha na prestação do serviço e tampouco cobrança indevida, motivo pel
o
qual pugna pela reforma integral da sentença, para que
sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O r
ecurso
é
tempestivo
e
preparado

(ID

233437670
).

O
apelad
o
apresentou suas contrarrazões (ID
232195739
), pugnando pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, no presente Recurso de Apelação interposto,
o

apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

se

insurge contra a decisão de 1o Grau pela qual
se
julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
EDEMILSON LEOCADIO DAS NEVES
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença, com os seguintes fundamentos, no essencial
(ID
232195733
)
:

“
[...]

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52, IV, do código consumerista acima citado.
(...)

Daí dizer-se que, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, e que instruem a presente ação, é inequívoco que a parte autora
pretendia contratar modalidade diversa daquela que lhe foi disponibilizada, já que foi induzida em erro em razão da dificuldade de compreensão de determinadas cláusulas (
efetiva compreensão acerca de como se daria a amortização da dívida ao longo do tempo
), e também pela falta de informações indispensáveis à correta contratação (
ausência de especificação do número de parcelas para a liquidação do débito
), levando o consumidor a crer que havia contratado empréstimo consignado que seria quitado mensalmente mediante descontos em sua folha de pagamento, quando, na verdade, o valor da dívida se perpetuava no tempo e jamais seria saldada em razão da incidência de encargos excessivos aplicados em razão do pagamento mínimo que só faziam aumentar o valor devido.

Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.
(...)

Portanto, diante da abusividade verificada, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora, necessário se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para empréstimo pessoal consignado, tal como requerido na petição inicial.
[
...]”

Inconformado com
o

decisum
, o apelante interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo
via
saque no cartão de crédito
por parte do autor
.

Destaco
que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme previsto nos artigos
2o
e
3o, § 2o
do referido Código e na Súmula no
297 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
Súmula no 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
”

O artigo
14 do CDC
ainda dispõe
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do dire
ito que pleiteia (artigo 373, I,
do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que
o autor
comprovou a existência de descontos decorrente
s
da suposta reserva de margem de cartão de crédito, cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

In
casu
,
a parte
recorrente

anexou o contrato firmado e o extrato das transações efetuadas que demonstram a existência de 11 (onze) saques e uma compra no valor de R$25,00 (vinte e cinco reais
)
, sem demonstrar
se e
ssa
compra foi realizada por meio do cartão ou online.

Ressalta-se que não há como afirmar que o apelado chegou
a
receber o suposto cartão, já que não há nos autos as suas
faturas, somente um extrato geral do que foi utilizado.

Verifica-se ainda que
o pacto celebrado entre as partes
está
intitulado como
“
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão
”
, o que, por si só, gera confusão, ao se ter em vista a impossibilidade de saber se trata de um empréstimo consignado
ou

do contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC (reserva de margem consignável).

Além disso, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira
diretamente na conta corrente d
o
Autor, mediante TED,
o que indica o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir
a
o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros
muito
superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Diante de tal narrativa, verifica-se que a conduta do banco/apela
nte
é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Outrossim
, as cláusulas do contrato
são
de difícil compreensão, não sendo claras, induzindo em erro o consumidor, já que contém a previsão de cláusulas do empréstimo consignado e do cartão de crédito consignado.

Procedendo dessa forma, a instituição financeira
ocasiona
ao consumidor
uma
desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do
art. 51,
inciso IV, do CDC:

"Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade
".

Ademais,
r
esta claro, no caso em comento,
que houve flagrante afronta aos princípios da informação e
da
transparência
.

Essa postura conduz à conclusão de que, de fato, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois
o apelado
acreditou que a única obrigação se limitava aos descontos no seu vencimento.

Sobre o assunto, a jurisprudência já se manifestou a respeito:

“ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE
CRÉDITO
.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16a C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017
).
(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO.
INDUÇÃO À ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Apelação Cível no 0045311-58.2017.8.16.0014.”. (grifei). (TJPR - 14a C. Cível - 0045311-58.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Subst. 2oGrau Fabiane
Pieruccini
- J. 07.02.2018).

Nesse contexto, reconhecida a ilegalidade da operação, imperiosa a
manutenção
da sentença,
que converteu
o
contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

Nesse sentido
é o entendimento

deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTEN
ÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça, o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa
como balizador dos
honorários.
(N.U 1000011-67.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/20
24, Publicado no DJE 29/06/2024) (
g.n
)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira
em
restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença,
confo
rme requerido pelo

a
uto
r
.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no a
rt. 85, §

11
, do
CPC, majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15
%
(quinze por cento)
sobre o valor
atribuído
à
causa
em relação ao apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024